Tribunal: TJMT
Processo: 1012183-39.2019.8.11.0001
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012183-39.2019.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RONALDO RODRIGUES NOGUEIRA - CPF: 487.312.001-25 (APELANTE), THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - CPF: 946.959.891-15 (ADVOGADO), MARCOS AURELIO DA COSTA - CPF: 569.994.291-20 (ADVOGADO), PREFEITURA DE CUIABA (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IPTU. SUJEIÇÃO PASSIVA TRIBUTÁRIA. PROTESTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ALEGAÇÃO DE ERRO CADASTRAL. PAGAMENTO DE ITBI. AUSÊNCIA DE PROVA DA NÃO PROPRIEDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em face do Município de Cuiabá, na qual se pleiteou a declaração de inexigibilidade de débitos de IPTU referentes a imóvel indicado como de titularidade do autor no cadastro municipal, bem como a condenação do ente público ao pagamento de indenização em razão de protestos decorrentes da cobrança tributária.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, com indeferimento da prova testemunhal requerida; e (
ii
) estabelecer se o autor comprovou a inexistência de relação jurídico-tributária com o imóvel objeto da cobrança de IPTU, apta a afastar a presunção de legitimidade do lançamento e do protesto da certidão de dívida ativa.

III. Razões de decidir

3. O juiz é o destinatário final da prova e pode indeferir a produção de diligências inúteis ou inadequadas ao deslinde da controvérsia, inexistindo cerceamento de defesa quando o conjunto probatório documental se mostra suficiente para o julgamento da causa.

4. A controvérsia acerca da sujeição passiva do IPTU e da titularidade de imóvel demanda prova eminentemente documental, sendo a prova testemunhal inidônea para infirmar a presunção de legitimidade dos atos administrativos e do lançamento tributário.

5. O pagamento de ITBI relativo ao imóvel objeto da cobrança gera presunção de aquisição da propriedade ou de direito real, legitimando a inclusão do adquirente como contribuinte no cadastro imobiliário municipal.

6. A prova da propriedade imobiliária ou de sua inexistência faz-se mediante apresentação de matrícula atualizada do imóvel no Registro de Imóveis, documento que não foi apresentado pelo autor, a quem incumbia o ônus probatório.

7. Divergências cadastrais ou certidões administrativas em nome de terceiros não são suficientes, por si sós, para afastar a responsabilidade tributária decorrente da presunção de legitimidade do lançamento e da certidão de dívida ativa.

8. Mantida a legitimidade do crédito tributário, o protesto da certidão de dívida ativa configura exercício regular de direito do ente público, não caracterizando ato ilícito nem ensejando indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se funda em prova documental suficiente e a prova testemunhal se revela inadequada para comprovar a titularidade ou não de propriedade imobiliária. 2. O pagamento de ITBI gera presunção de aquisição do imóvel, legitimando o lançamento de IPTU em nome do adquirente, cabendo a este comprovar, mediante matrícula imobiliária, a inexistência da relação jurídico-tributária. 3. O protesto de certidão de dívida ativa regularmente constituída configura exercício regular de direito e não enseja indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 204; CPC,
arts
. 370, parágrafo único, 373, I, e 85, § 11; CC,
arts
. 1.227 e 1.245.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2346101 SP 2023/0136266-0, Rel. Min. Humberto Martins, T3 - Terceira Turma, j. 4.12.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2163767 SP 2022/0207518-3, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3 - Terceira Turma, j. 13.2.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência
n.
1012183-39.2019.8.11.0001, ajuizada em desfavor do Município
d
e Cuiabá.

Na petição inicial, o autor narrou ser proprietário do imóvel situado na
r
ua Fenelon Muller, n
.
847,
b
airro Dom Aquino, Cuiabá/MT (Inscrição Imobiliária n
.
01.5.23.023.0279.001), onde possui um conjunto de quitinetes. Relatou que, ao tentar realizar um financiamento para aquisição de veículo, foi surpreendido com a negativa de crédito em razão de protestos em seu nome. Ao verificar a origem, constatou
se tratar
de débitos de IPTU referentes a um imóvel vizinho, situado na
r
ua Fenelon Muller, n
.
853 (Inscrição Imobiliária n
.
01.5.23.023.0273.001).

Sustentou o autor que o imóvel de n
.
853 não lhe pertence e que a vinculação do seu nome a tal inscrição decorre de erro crasso do cadastro imobiliário municipal. Alegou que a verdadeira proprietária/possuidora seria a Sra. Ana ou sua sucessora, Sra. Creuza. Requereu, liminarmente, a suspensão dos efeitos dos protestos e a retirada de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. No mérito, pugnou pela declaração de inexistência dos débitos relativos à inscrição n
.
01.5.23.023.0273.001 e a condenação do Município ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

O Município de Cuiabá apresentou contestação, arguindo, preliminarmente, a inépcia parcial da inicial. No mérito, defendeu a legalidade da cobrança. Argumentou que o autor figura como contribuinte no cadastro imobiliário municipal para o imóvel de n
.
853 e apresentou documento comprovando que, em 6
.
6
.
2002, houve o pagamento de ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis) referente à transação de compra e venda deste imóvel específico (n
.
853), figurando como transmitente
a Sra.
Ana e como adquirente o próprio autor. Sustentou que o autor não se desincumbiu do ônus de provar que não é o proprietário, pois deixou de juntar a matrícula atualizada do imóvel questionado, documento indispensável para comprovar a cadeia dominial e afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos e da dívida ativa. Pugnou pela improcedência dos pedidos.

Em impugnação à contestação, o autor reiterou os termos da inicial. Apontou divergências físicas nos Boletins de Cadastro Imobiliário (BCI) dos dois imóveis (metragens e características distintas) e juntou certidão emitida pelo próprio Município em 2021/2023 vinculando o endereço do n
.
853 à Sra. Ana. Requereu a produção de prova testemunhal, especificamente a oitiva da Sra. Creuza, para comprovar a posse/propriedade de terceiro.

Sobreveio a sentença, na qual
a lide foi julgada de forma antecipada e os pedidos da inicial julgados improcedentes
.
O Juízo

f
undamentou
a decisão
no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, entendendo que o autor não comprovou o fato constitutivo de seu direito. A sentença destacou que, a despeito da documentação acostada, o autor não apresentou a matrícula do imóvel objetado (n
.
853) ou qualquer outro documento hábil a demonstrar a cadeia dominial e a ausência de relação jurídico-tributária, prevalecendo, assim,
a presunção de certeza, liquidez e legitimidade da Dívida Ativa e dos atos administrativos (art. 204 do CTN). Condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Irresignado, o autor interpôs
este recurso
.

Em suas razões, suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o julgamento antecipado da lide impediu a produção da prova testemunhal requerida (oitiva da Sra. Creuza), a qual seria fundamental para esclarecer a real ocupação e propriedade do imóvel.

No mérito, insiste que não é proprietário do imóvel de n
.
853. Aponta inconsistências nos documentos municipais (
BCIs
com características diferentes e certidões em nome de terceiros). Alega que a presunção de veracidade dos atos administrativos é relativa e foi ilidida pelas provas documentais que demonstram a confusão cadastral. Requer a anulação da sentença para reabertura da instrução ou sua reforma integral para declarar a inexistência do débito e condenar o apelado ao pagamento de danos morais.

Em contrarrazões, o Município de Cuiabá pugnou pelo desprovimento do recurso. Defendeu que o julgamento antecipado foi correto, pois a prova documental (matrícula) era a única apta a desconstituir a propriedade, sendo a prova testemunhal
ineficaz
para este fim. Reiterou que o autor pagou ITBI sobre o imóvel, confessando a aquisição, e que a cobrança constitui exercício regular de direito.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela não intervenção no feito, por entender tratar-se de interesse individual disponível, sem a presença de hipóteses que justifiquem a atuação.

Instado a comprovar a hipossuficiência ou recolher o preparo, o apelante efetuou o recolhimento do preparo recursal em dobro, conforme comprovante acostado aos autos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

E
grégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Preliminar – Cerceamento de defesa

O apelante argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que o julgamento antecipado da lide o impediu de produzir prova testemunhal, especificamente a oitiva da Sra. Creuza. Alega que tal depoimento seria imprescindível para comprovar que o imóvel de n
.
853 é ocupado e pertence a terceira pessoa, e não a ele.

Razão não lhe assiste.

O ordenamento jurídico pátrio adota o sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz é o destinatário final das provas, cabendo-lhe indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso em tela, o indeferimento tácito da prova testemunhal e o consequente julgamento antecipado da lide não configuram cerceamento de defesa. Isso porque a controvérsia cinge-se à titularidade de propriedade imóvel para fins de sujeição passiva tributária (IPTU), matéria eminentemente de direito e documental.

O apelante pretendia, com a oitiva da testemunha, comprovar que ela seria a real proprietária e moradora do imóvel em discussão. Entretanto, a prova testemunhal se presta para que testemunhas discorram acerca de fatos que presenciaram ou vivenciaram. O depoimento pessoal ou testemunhal, por si só, não possui força probatória suficiente para infirmar a presunção de legalidade dos atos administrativos, tampouco para sobrepor-se à exigência legal de prova documental para a transferência ou comprovação de propriedade imobiliária (registro público).

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o indeferimento de provas desnecessárias não caracteriza cerceamento de defesa quando os elementos constantes nos autos são suficientes para a formação da convicção do julgador:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO EVIDENCIADA. CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. [...] 2. Na forma da jurisprudência desta Corte, cabe ao juiz decidir sobre a produção de provas necessárias, ou indeferir aquelas que tenha como inúteis ou protelatórias, não implicando cerceamento de defesa o indeferimento da dilação probatória, notadamente quando as provas já apresentadas pelas partes sejam suficientes para a resolução da controvérsia. [...]

(STJ
,

AgInt
no
AREsp
n.
2346101 SP 2023/0136266-0, Rel
.
Min
.
Humberto Martins,
T3 -
Terceira Turma
,

j.
4
.
12
.
2023
)

Dessa forma, considerando que a prova da propriedade ou a sua ausência deve ser feita mediante documento hábil (matrícula imobiliária), a prova oral mostrava-se
ineficaz
para o deslinde da causa. O
Juízo de primeiro grau
agiu acertadamente ao julgar o feito com base na prova documental existente.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

Mérito

No mérito, o cerne da controvérsia reside em verificar se o apelante logrou êxito em comprovar a ausência de relação jurídico-tributária com o imóvel situado na Rua Fenelon Muller, n
.
853 (Inscrição nº 01.5.23.023.0273.001), a fim de desconstituir os débitos de IPTU e os protestos deles decorrentes.

Compulsando os autos, verifica-se que em nenhum momento se negou que se
trata
de dois imóveis distintos: o de n
.
847 (de propriedade incontroversa do apelante) e o de n
.
853 (objeto da lide). Tal fato restou claro com as imagens de satélite
(Id 331648396)
e os Boletins de Cadastro Imobiliário (BCI) juntados, que demonstram características físicas diversas (
Ids 331648393 e 331648394
).

O ponto nodal, contudo, é a propriedade ou responsabilidade tributária sobre o imóvel de n
.
853.

O apelante sustenta que a diferença entre os
BCI
e a existência de uma certidão municipal em nome de
terceiro
comprovam o erro do Município. Todavia, tais argumentos não se sustentam diante da prova produzida pelo ente público e da inércia probatória do próprio recorrente.

O Município de Cuiabá trouxe aos autos documento robusto: o extrato de pagamento de ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis), datado de 2002, referente à inscrição imobiliária n
.
01.5.23.023.0273.001 (imóvel de n
.
853), no qual consta a transferência para o apelante
(Id 331647412)
. O pagamento do ITBI é ato que pressupõe a aquisição da propriedade ou de direitos reais sobre o imóvel, gerando para a Administração a presunção de que o adquirente passou a ser o titular do bem.

A alegação de que existe uma certidão com o nome de outra pessoa ou que os dados cadastrais (BCI) são divergentes não é suficiente para afastar a responsabilidade tributária. Cadastros podem estar desatualizados ou conter imprecisões que não anulam a titularidade jurídica.

Para desconstituir a presunção de legitimidade do lançamento tributário e do registro de ITBI em seu nome, cabia ao apelante comprovar, de forma inequívoca, que a propriedade do imóvel de n
.
853 pertence a outrem. No sistema jurídico brasileiro, a prova da propriedade imóvel faz-se mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis, conforme dispõem os artigos 1.227 e 1.245 do Código Civil.

A propósito, colaciono o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DE BEM IMÓVEL. EXIGÊNCIA DE REGISTRO NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS. SÚMULA 568/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA. [...] 2. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a comprovação da propriedade de bem imóvel somente se faz por meio da apresentação da escritura devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis competente, nos termos dos
arts
. 1.227 e 1.245 do Código Civil. Precedentes do STJ. [...]

(STJ
,

AgInt
no
AREsp
n.
2163767 SP 2022/0207518-3,
Rel. Min. Nancy Andrighi,
T3 - Terceira Turma,

j.
13
.
2
.
2023
)

Portanto, o que deveria ter sido feito pelo apelante para comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC) era apresentar a matrícula atualizada do imóvel de n
.
853, demonstrando que a cadeia dominial não inclui o seu nome ou que o imóvel pertence
a terceiro.

Nota-se que o apelante teve a diligência de juntar matrículas de imóveis vizinhos e a escritura do seu próprio imóvel (n
.
847)
(Ids 331647418 e 331647421)
, mas, injustificadamente, deixou de apresentar a matrícula do imóvel objeto da lide (n
.
853), prova documental que poderia ter sido obtida diretamente no Cartório de Registro de Imóveis e que seria a única capaz de ilidir a presunção gerada pelo pagamento do ITBI.

Diante desse cenário, prevalece a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos e da certidão de dívida ativa (art. 204 do CTN). O Município comprovou que o apelante realizou o pagamento de imposto de transmissão para transferir o imóvel para o seu nome, o que legitima o lançamento do IPTU em seu desfavor.

Por consequência lógica, mantida a higidez do débito tributário e a condição de contribuinte do apelante, não há que se falar em ato ilícito por parte da Administração Pública ao levar os títulos a protesto. O protesto de CDA é exercício regular de direito do credor
, não ensejando, portanto, o dever de indenizar por danos morais.

A cobrança é legítima, e os transtornos alegados pelo apelante decorrem de sua própria inadimplência em relação a imóvel que, para todos os efeitos legais e fiscais demonstrados nos autos, integra o seu patrimônio ou responsabilidade tributária.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo apelante para 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026